Tribunal: TJSP
Processo: 0058758-31.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Telecomunicações
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058758-31.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLAN
JONES BENEDICTUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "de ofício, DECLARAM A
INCOMPETÊNCIA da Justiça Estadual para julgar o presente feito, anulando-o a partir
de fls. 310, e determino a remessa dos autos à Justiça Federal. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058758-31.2014.8.26.0050 -Voto no 26.158
2
Apelação Criminal no 0058758-31.2014.8.26.0050
Apelante: ALLAN JONES BENEDICTUS DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Claro S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 26.158
Desenvolvimento
clandestino
de
atividades
de
telecomunicações

Apelo
defensivo
buscando,
preliminarmente, o trancamento da ação penal pela
litispendência e, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória. Arremata com pleito de
afastamento da pena de multa e redução da prestação
pecuniária
Justiça Estadual incompetente para
processar e julgar o presente feito Exploração de
telecomunicações que cabe à União Federal

Inteligência do art. 21, incisos XI e XII, alínea a, Da
Constituição Federal Competência da Justiça Federal,
nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição
Federal O fato de a empresa prejudicada ser privada
não tem condão de deslocar a competência para este
delito Atuação por concessão ou permissão da União
Federal Prejudicada a análise das teses do recurso
defensivo Remessa ao juízo competente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 662/668, o qual se
adota, acrescenta-se que o réu ALLAN JONES BENEDICTUS DOS
SANTOS foi condenado, como incurso no art. 183, caput, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058758-31.2014.8.26.0050 -Voto no 26.158
3
9.472/97, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, regulamentando-se
na fase de execução, e prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários
mínimos, a serem depositados em conta do juízo, para rateio oportuno
entre as entidades ali cadastradas.
Inconformado, apela o réu, buscando, preliminarmente, o
reconhecimento
de
litispendência
com
a
ação
penal
0025158-19.2014.8.26.0050 e, no mérito, a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento da pena de multa e a
redução da prestação pecuniária (fls. 693/708).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo afastamento da preliminar
e, no mérito, pelo não provimento do apelo (fls. 739/744).
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico a incompetência da
Justiça Estadual para conhecer e julgar o feito.
Ao apelante foi imputada a prática do delito do art. 183
da Lei 9.472/97, consistente no desenvolvimento clandestino de atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058758-31.2014.8.26.0050 -Voto no 26.158
4
de telecomunicação.
E, nos termos do art. 21, incisos XI e XII, alínea a, da
Constituição Federal, a exploração das telecomunicações e de serviços de
transmissão de radiodifusão sonora de sons e imagens competem à União
Federal:
Art. 21. Compete à União:
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais;
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento firmado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça e sedimentado no seu Informativo 444:
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
FEDERAL. INTERNET VIA
RÁDIO. A conduta de transmitir sinal de internet, via rádio, de forma
clandestina, configura, em tese, o delito previsto no art. 183 da Lei n.
9.472/1997
(desenvolvimento
clandestino
de
atividade
de
telecomunicações), de competência da Justiça Federal, uma vez que se
trata de serviço cuja exploração é atribuída à União, ainda que se
reconheça possível prejuízo a ser suportado pela empresa de
telefonia. AgRg no CC 111.056-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058758-31.2014.8.26.0050 -Voto no 26.158
5
em 25/8/2010.
Desta forma, nos termos do art. 109, inciso IV, a
competência em razão da matéria é da Justiça Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
[...]
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da
Justiça Eleitoral;
Ressalte-se que pouco importa que a empresa lesada seja
privada, na medida em ela atua com concessão ou permissão da União
Federal, pelo que fica preservada a competência da Justiça Federal em
detrimento da Estadual.
Assim, de rigor reconhecer e declarar a incompetência
desta Corte para julgar o presente feito, de modo que o processo é nulo
desde o recebimento da denúncia, ficando prejudicada a análise das teses
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, DECLARO A
INCOMPETÊNCIA da Justiça Estadual para julgar o presente feito,
anulando-o a partir de fls. 310, e determino a remessa dos autos à Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0058758-31.2014.8.26.0050 -Voto no 26.158
6
Federal.
FERNANDO SIMÃO
Relator